Tribunal: TJSP
Processo: 0115507-25.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0115507-25.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados HELIOTTE RESTAURANTE LTDA ME, MILTON
TRAVALINI LIMA (NÃO CITADO) e JAIME ISRAEL LOPEZ CAMPOS (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37858
Apelação no 0115507-25.2008
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Heliotte Restaurante Ltda. ME e Outros
Execução - citação não realizada - falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo -
art. 485,IV do Código de Processo Civil - desnecessidade de
intimação pessoal - ação julgada extinta - sentença mantida -
recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de execução intentada por BANCO DO BRASIL
S/A contra HELIOTTE RESTAURANTE LTDA. ME e OUTROS
buscando o recebimento de dívida relativa a contrato bancário firmado
entre as partes. Às fls. 237, a execução foi julgada extinta sem exame do
mérito. Em apelação, o exequente alegou necessidade de intimação
pessoal, por ser aplicável o art. 485,III da lei de rito. Sem contrarrazões,
subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que a citação é ato necessário à
constituição da relação jurídico-processual, sendo certo que o apelante não
logrou formalizá-la, conforme bem asseverou o MM. Juízo “a quo”,
passados mais de 10 (dez) anos desde a propositura da ação.
Desse modo, ante a falta de pressuposto de desenvolvimento
regular do processo, prevista no art. 485,IV do Código de Processo Civil, a
extinção da ação foi acertada, sendo incabível a intimação pessoal do
apelante, por não se tratar das hipóteses dos incisos II e III, do mencionado
dispositivo legal.
Ressalte-se, ainda, que os patronos do apelante foram
regularmente intimados pela imprensa oficial, a fim de adotarem as
providências necessárias ao impulsionamento do feito, não havendo
qualquer nulidade a ser reconhecida.
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação monitória. Sentença de
extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,IV, CPC.
Irresignação da parte autora. Descabimento. Inércia da parte requerente
em promover atos que lhe competiam para a citação da parte ré.
Configurada a ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessária a intimação
pessoal da parte e inaplicável a Súmula no 240 do C. STJ, visto que a
hipótese dos autos não corresponde àquela prevista pelo art. 485,II e III,
CPC. Precedentes. Recurso não provido. Decreto de extinção do processo
sem resolução do mérito mantido. Recurso não provido” (24a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1008083-85.2016.8.26.0047, Relator
Desembargador Walter Barone, v.u., j. 08.06.2017).
“APELAÇÃO - Ação de cobrança - Sentença de extinção
do feito com fundamento no art. 485,IV do Código de Processo Civil -
Pretensão de anulação do r. decisum - Inadmissibilidade Autor
regularmente intimado a recolher as custas postais para efetivação da
citação do apelado Ato indispensável para constituição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento válido do processo Desnecessidade de intimação pessoal
- Recurso ao qual se nega provimento” (19a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1043844-18.2016.8.26.0100, Relator Desembargadora Claudia
Grieco Tabosa Pessoa, j. 22/05/2017).
“EXTINÇÃO DO PROCESSO - Ação de cobrança -
Contrato de financiamento Determinação de emenda da inicial para
recolhimento de despesa de condução do oficial de justiça - Extinção do
feito por não atendimento das providências ordenadas - Ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo (art. 267, inc. IV, do CPC) - Desnecessidade de intimação
pessoal do exequente para efetuar a emenda, no prazo de 48 horas, sob
pena de extinção - Sentença mantida - Recurso improvido” (20a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 0000356-58.2013.8.26.0157, Relator
Desembargador Correia Lima, v.u., j. 25.04.2016).
Destarte, impõe-se a manutenção da r. sentença guerreada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator